Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DECISÃO L.S.I., genitora e representante da autora, informou o falecimento da criança e requereu a suspensão dos autos para a sua habilitação no processo (ID. 51511013). Intimado, E.E.S.F., genitor da menor A.J.I.F., também requereu sua habilitação e pugnou pela gratuidade de justiça (ID. 52313951). A Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento das habilitações (ID. 52445936). A ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA foi intimada acerca dos pedidos, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 54291679). Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito L.S.I. e E.E.S.F. como sucessores de A.J.I.F. no polo ativo da ação. Transitada em julgado essa decisão, o feito deve seguir o seu curso normal. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Intime-se E.E.S.F. para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15